Tribunal: TJES
Processo: 0019647-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019647-42.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN REIS JESUS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
JÚRI.
Art. 121, § 2º, incisos I
E IV
,

do Código Penal.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO ACOLHIDA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DO ART. 59, DO C
ÓDIGO
P
ENAL,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.

RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
D
ES
PROVIDOS.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. Estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal, com base em elementos concretos existentes nos autos, essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019647-42.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL DIANA GUSMÃO, ERICK MACHADO VIEIRA, RENAN REIS JESUS SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
ERICK MACHADO VIEIRA
e
RENAN REIS JESUS SILV
A
, contra a r. sentença de fls. 949/954 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 01/02-v dos autos físicos, que:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 05 de junho de 2017, por volta das 11h00min, cm via pública, na Rua Guimarães Júnior, bairro São Diogo I, nesta Comarca, os denunciados ERICK MACHADO VIEIRA, ISRAEL DIANA GUSMÃO e RENAN REIS JESUS SILVA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de armas de fogo cm face de Andretti dos Santos Ribeiro, provocando-lhe a morte, conforme laudo cadavérico e croquis de fls. 92/93; e em face de Bruno Libano Cardoso, somente não se consumando o crime de homicídio contra essa vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Restou apurado que o denunciado Renan, auxiliado por seus comparsas, os denunciados Israel e Erick, exercia o controle do tráfico de drogas na "região baixa" no bairro Novo Horizonte, neste município, posição que galgou após a prisão das vítimas Andretti e Bruno, que antes detinham o comando da mercancia de drogas naquele local. Ocorre que, após a soltura de Bruno e a fuga de Andretti do estabelecimento prisional em que estava segregado, os denunciados vislumbraram que estes representariam risco ao seu domínio sobre tal atividade ilícita, de modo que planejaram e executaram o plano criminoso para eliminar a vida de seus possíveis rivais.

Segundo consta, no dia dos fatos, as vítimas transitavam a bordo de um veículo GM/Agile, placas HIA 7165, quando foram bruscamente interceptadas pelo veículo dos denunciados, um Ford/Fiesta, placas ODC 7516. Consta, ainda, que neste instante, os denunciados Erick, Israel e Renan desembarcaram do automóvel e iniciaram inúmeros disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Versam os autos que a vítima Bruno, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos em revide, conseguindo, na sequência, sair do automóvel e buscar abrigo, sem sofrer lesões. Por sua vez, a vítima Andretti, atingida pelos disparos efetuados pelos denunciados, foi a óbito no local.

(...)

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, porquanto se trata de crime cometido num contexto de disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas, protagonizada por gangues atuantes na região do bairro Novo Horizonte, que promovem execuções irracionais sob pretexto de dominação, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que estas foram surpreendidas, em via pública, pelo súbito ataque dos denunciados, os quais armados e sem nada dizer, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo, diminuindo-lhes as chances de reação (...)”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o
M
agistrado de singela instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
os
recorrente
s
pelo crime capitulado no
artigo
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
à
s
pena
s

igualmente fixadas em

16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado.

Em
razões recursais
apresentadas no id. 4148466, a defesa do apelante
Renan Reis Jesus Silva
requer
a absolvição d
o apelante,
sustentando
que a decisão é contraria à prova dos autos
e se baseou em elementos exclusivos do inquérito policial, violando, desse modo, o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, constam
no id. 4284455, as razões recursais da defesa de
Erick Machado Vieira
,

nas quais
alega que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente,
postula o
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação dos acusados em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Quanto ao pleito de absolvição
formulado pela defesa do
s
apelante
s
,
entendo que não merece prosperar,

pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum ap
p
el
l
atum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar
à
análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação
à
s questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito está cabalmente comprovada por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 09/21 dos autos físicos, do Boletim de Atendimento de fl. 27, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 96/97, bem como pelo Laudo Pericial de Morte Violenta de fls. 163/198, todos dos autos físicos.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular, a testemunha Lorena Walfgram da Silva, ao ser ouvida na esfera policial em duas oportunidades (fls. 47/48 e 84 dos autos físicos), narrou como os fatos ocorreram:

“(...) QUE era namorada de ANDRETTI, vulgo “RUELA”, há seis anos; QUE esclarece que ANDRETTI e “BADÉ” eram “donos” dos pontos de tráfico em Novo Horizonte, na Baixada (...) QUE desde que saiu da cadeia, o ANDRETTI estava desempregado e ele tentou retomar o controle do tráfico de drogas; QUE “BADÉ” também estava livre; QUE na manhã de hoje, o ANDRETTI, juntamente com o “BADÉ”, foram até a Baixada para tentar recuperar o controle do tráfico; QUE o número do telefone de “BADÉ” é 995239664 e na data de ontem ele postou no “stories” do WhatsApp a seguinte frase “Baixada do NH, em breve estou de volta... quem traiu vai pagar”, juntamente com fotos de armas de fogo; QUE o ANDRETTI estava conduzindo seu veículo GM Agile cor branca e o “BADÉ” no banco carona;
QUE tomou ciência de que três indivíduos abordaram o veículo de ANDRETTI e efetuaram cerca de quarenta disparos; QUE o “BADÉ” desapareceu após o fato; QUE tomou ciência que o RENAN foi um dos autores do crime; QUE esclarece que RENAN tomou o controle do tráfico de drogas anteriormente exercido por ANDRETTI e, quando soube dos planos de ANDRETTI, decidiu mat
á
-lo
(...) QUE RENAN é moreno claro, cabelo curto e preto, magro, cerca de 25 anos de idade (...) QUE mostrada a fotografia de BRUNO LIBANO CARDOSO (filho de Gercide Rosa Libano e Jovano Cardoso dos Santos) respondeu que o reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo o “BADÉ” citado na sua declaração;
QUE mostrada a fotografia de RENAN REIS JESUS SILVA (filho de Maria José da Silva e de Sebastião Reis de Jesus), reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o RENAN citado em sua declaração e que matou ANDRETTI
(...)”.

“(...) QUE o apelido da vítima era “GUELA” e não “RUELA”; QUE ANDRETTI e “BADÉ” eram donos do tráfico de drogas da baixada de Novo Horizonte há quatro anos;
QUE, no dia 06/06/2017, a pessoa de “BADÉ” entrou em contato com sua pessoa e falou que viu RENAN e ISRAEL DIANA GUSMÃO, v. “PIRULITO” foram os autores do crime em comento e que havia uma terceira pessoa que ele não saberia reconhecer; QUE “BADÉ” estava com a vítima, no veículo AGILE, de cor branco, no momento do crime
(...)
QUE escutou por diversas vezes, inclusive por amigos da vítima, que RENAN queria matar ANDRETTI, pois ANDRETTI antes de ser preso era o dono do tráfico de drogas na baixada de Novo Horizonte; QUE após a prisão de ANDRETTI, RENAN assumiu o controle do tráfico da baixada de Novo Horizonte
; QUE certa vez, enquanto ANDRETTI estava de saidinha, a declarante presenciou uma conversa telefônica entre RENAN e ANDRETTI; QUE ANDRETTI disse ao telefone que RENAN poderia continuar no controle desde que o ajudasse; QUE RENAN concordou em ajudar ANDRETTI, no entanto, não cumpriu com sua promessa;
QUE a partir de então começou a desavença entre os dois; QUE todos são unânimes em afirmar que RENAN foi um dos autores do homicídio de ANDRETTI
(...)”.

Ao ser ouvida em juízo, conforme mídia inclusa à fl. 630 dos autos físicos, a testemunha Lorena Walfgram da Silva esclareceu que a vítima Andretti era dono de uma boca de fumo, contudo, após ser preso, o controle da atividade ilícita passou a ser exercido pelo apelante Renan, sendo que este deixou de repassar parte do lucro advindo da comercialização de drogas aos familiares de Andretti e anunciou que assim que ele saísse da prisão, o mataria. Narrou que, após o crime, conversou com a vítima sobrevivente Bruno, tendo esse esclarecido que um dos autores do homicídio que vitimou Andretti era o denunciado Renan.

A mãe do apelante Erick Machado Vieira, de nome Celi Machado Vieira, ao prestar declarações na fase inquisitiva (fls. 69/70 dos autos físicos), informou que na data no crime seu filho estava utilizando o automóvel Ford/Fiesta, placas ODC 7516 durante todo o dia, saindo pela manhã e retornando à noite.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Henrique Vieira Dias na esfera policial (fls. 80/81 dos autos físicos), irmão do apelante Erick Machado Vieira. Vejamos:

“(...)
QUE pe
rguntado ao declarante a respeito do veículo FORD/FIESTA de cor preta, placa ODC-7516, disse que referido veículo está no nome do declarante, mas que este carro é usado pela mãe do declarante e ERICK, e que o declarante alega que somente andou neste carro uma ou duas vezes; QUE perguntado ao declarante se no dia 05/06/2017 o declarante utilizou este veículo, respondeu que não; QUE acredita que ERICK tenha usado este carro no dia 05/06/2017; QUE o declarante saiu de casa no dia 05/06/2017, às 07:00 horas e que o veículo já não estava mais na garagem, e que acredita que ERICK tenha saído com este carro antes das 07:00 horas, pois a mãe do declarante estava em casa
; QUE perguntado ao declarante onde estava no dia 05/06/2017, por volta 11:00 horas, respondeu que estava trabalhando como ajudante de pedreiro, numa obra em São Diogo, na Rua Monteiro Lobato, nº 1087, próximo de uma pracinha, juntamente com o pedreiro JAMILSON; QUE no momento do crime, o declarante estava trabalhando na obra, e chegou a escutar os disparos de arma de fogo, não sabendo dizer quantos; QUE no dia 05/06/2017, o declarante retornou para casa, por volta 21:30 horas, e acredita que viu o veículo FORD/FIESTA de cor preta, placa ODC-7516 na garagem, e que não viu ERICK, pois o declarante fica num quarto do lado de fora da casa (...)
QUE perguntado ao declarante se a sua mãe ou ERICK costumam emprestar o veículo FORD/FIESTA de cor preta, placa ODC-7516, para alguém respondeu que não, e que as únicas pessoas que usam o veículo são a sua mãe e ERICK
(...)”.

Ainda, imperioso ressaltar o depoimento inquisitivo da vítima sobrevivente Bruno Libano Cardoso (fls. 89/92 dos autos físicos), ocasião em que citou o apelante Renan Reis Jesus Silva como autor do crime em comento e ao visualizar a fotografia de Erick Machado Vieira, admitiu guardar grande semelhança com a pessoa que viu desembarcando do veículo no dia dos fatos. Ainda, esclareceu o vínculo associativo entre os apelantes.
In casu
:

“(...)
QUE o apelido do declarante é “BADÉ”; QUE perguntado ao declarante se conhecia a vítima ANDRETTI, respondeu que sim; QUE ANDRETTI passou na casa do declarante por volta das 09:30 horas, para irem ao bairro Novo Horizonte; QUE no bairro o declarante viu um FORD/FIESTA de cor preta, em Novo Horizonte, Serra, onde o declarante chegou a pensar que era Polícia; QUE quando estavam saindo do bairro, o declarante viu o mesmo carro, e continuou seguindo o declarante, pensando que eram policiais; QUE o declarante e ANDRETTI estavam num carro de cor branca GM/AGILE, e conseguiram se desvencilhar de tal carro; QUE então se dirigiram ao bairro São Diogo, e quando foram virar uma rua, foram surpreendidos, pelo FIESTA, de cor preta; QUE neste momento saíram dois elementos, de dentro do carro armados e sem falar nada, começaram a efetuar disparos, na direção do carro, em que o declarante estava; QUE de imediato, o declarante reconheceu a pessoa de “RAEL”
(...) QUE neste momento conseguiu visualizar o terceiro elemento, que também estava atirando, sendo ele a pessoa de RENAN; QUE enquanto estava atrás do caminhão os três elementos continuaram efetuando disparos, cerca de dez disparos, na direção do declarante; QUE enquanto estava atrás do caminhão o declarante estava desarmado, pois havia deixado a arma dentro do carro (...) QUE a motivação do crime está relacionada ao fato de que cerca de seis anos atrás ANDRETTI comandava o tráfico de Novo Horizonte, que na época o declarante era gerente de ANDRETTI; QUE no ano de 2011, o declarante foi preso e cerca de um ano depois ANDRETTI também foi preso;
QUE antes de ser preso, ANDRETTI levou RENAN para traficar para ele; QUE após ser preso, o declarante esclarece que RENAN assumiu o controle do tráfico que era comandado por ANDRETTI
; QUE no ano de 2014, o declarante estava no regime semiaberto, e durante uma “saidinha”, não retornou para o presídio; QUE ficou dois meses na rua, até ser preso novamente; QUE nestes dois meses em que ficou na rua, confirmou que RENAN estava comandando o tráfico, junto com PABLO, este morto no ano de 2015 salvo engano; QUE o declarante obteve a liberdade em dezembro de 2016, e que ANDRETTI se evadiu em fevereiro de 2017; QUE após estarem em liberdade, mantiveram contato; QUE perguntado se o declarante e ANDRETTI estavam tentando retomar o tráfico em Novo Horizonte, respondeu que não;
QUE o declarante e ANDRETTI começaram a receber ameaças de RENAN, pois acredita que RENAN estava achando que o declarante e ANDRETTI queriam retomar o tráfico
(...) QUE mostrado ao declarante fotografia de ISRAEL DIANA GUSMÃO, reconhece como sendo o primeiro indivíduo que desceu do carro armado; QUE ISRAEL é conhecido pela alcunha de “PIRULITO”;
QUE mostrado ao declarante fotografia de RENAN REIS JESUS SILVA, reconhece como sendo o terceiro indivíduo, que o declarante visualizou após desembarcar do carro; QUE RENAN também estava armado e atirando; QUE mostrada a fotografia de ERICK MACHADO VIEIRA, o declarante afirma que é bem parecido com o segundo elemento que desceu do veículo
(...)
QUE perguntado ao declarante se já ouviu falar de ERICK, respondeu que sim, e que o apelido dele é “PIA” ou “BIÁ”, e que ele é gerente do tráfico de drogas de RENAN
[...]
QUE deseja consignar, que na data de ontem, por volta de 13:00 horas o declarante recebeu uma ameaça via WhatsApp, do número 98127-6496, com os seguintes dizeres “JÁ FOI O SEU PARCEIRO, VOCÊ É O PRÓXIMO MANÉ, BROTA BROTA
” (...)”.

Infere-se que Bruno Libano Cardoso não foi inquirido em juízo em razão de seu falecimento (certidão de óbito de fl. 160 dos autos físicos), vítima de homicídio consumado nos autos da Ação Penal nº 0027949-26.2018.8.08.0048, cuja autoria recai sobre o acusado Erick Machado Vieira.

Nesse ponto, não posso deixar de destacar que o depoimento prestado durante o Inquérito Policial pela vítima sobrevivente Bruno Libano Cardoso constitui-se em
prova não repetível
, sendo
perfeitamente válida para sustentar a decisão condenatória,
nos termos do art. 155, do CPP,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser plenamente possível
a utilização de
depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, uma vez se tratar de prova irrepetível
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚN
CIA. PROVA IRREPETÍVEL. RES
SALVA DA PARTE FINAL DO
ART. 155 DO CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
art. 155 do CPP
, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos.
2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. (...) 3. Agravo regimental despro
vido.
(STJ; AgRg-AR
Esp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023)
.

Também nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados. 2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada.
Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas.
Precedente do Colendo STJ. 3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação. 4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado. 5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de julgamento 28/08/2023).

A testemunha Andressa dos Santos Ribeiro, ao ser ouvida em juízo (mídia inclusa à fl. 630 dos autos físicos), esclareceu que sabia que o apelante Renan estava atrás de seu irmão Andretti desde que esse havia se evadido da prisão. Informou que Renan estava seguindo seu irmão para fazer ajuste de contas em relação ao tráfico, e que o executou antes, pois tinha medo de Andretti o matar.

O policial civil Cezar Santos declarou, na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 630 dos autos físicos), que primeiramente foram analisadas as imagens de videomonitoramento, que captaram a ação dos denunciados a bordo de um veículo Ford/Fiesta de cor preta, contudo, após as diligências, um morador – sob a condição de que sua identidade fosse mantida em sigilo – repassou aos policiais a placa do automóvel, sendo que após investigação, constatou-se que o automóvel pertencia a mãe do denunciado Erick Machado Vieira, mas que na data dos fatos, estava na posse de Erick.

Por fim, destaco o depoimento do Delegado de Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori, ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa em mídia inclusa à fl. 664 dos autos físicos.

A aludida testemunha informou que, no dia dos fatos, recebeu informações indicando o apelante Renan Reis Jesus Silva como o autor do crime, contudo, no outro dia, recebeu uma informação com a placa do carro utilizada para o cometimento do delito. Narrou que constataram que o veículo estava no nome do irmão de Érick, razão pela qual se deslocaram à residência e foram recebidos pela mãe de Érick e Henrique, sra. Celi Machado Vieira, que informou que o carro estava na posse de Érick. Relatou que Érick não compareceu na delegacia para prestar informações, tendo desligado o telefone.

Ainda segundo o relato do referido Delegado, a vítima sobrevivente Bruno reconheceu de imediato o acusado Renan como o autor do crime que ceifou a vida de Andretti, e indicou Érick como sendo muito parecido com o outro indivíduo envolvido no delito. Por fim, relatou que foi utilizada a mesma arma de fogo tanto no homicídio que matou Andretti, quanto no crime de homicídio que matou Bruno.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Saliento que, ao contrário do alegado pela defesa do apelante Renan Reis Jesus Silva, a condenação do réu não se baseou em elementos exclusivos do inquérito policial, eis que todas as informações colhidas na fase administrativa foram corroboradas em juízo, por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante esta Egrégia 2ª Câmara Criminal o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII,
da C
onstituição Federal.

Por
tanto
,

não há como prevalecer nesta seara recursal

a tese de
negativa de autoria,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Prosseguindo, a defesa de Erick Machado Vieira almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
não se dá conforme operação aritmética
, tratando-se, na verdade, de
exercício de discricionariedade vinculada
do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Em relação ao crime
de homicídio
, na
primeira fase da dosimetria
,
o
Magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no a
rt
igo
121
,
§ 2º, I e IV
,
do Código Penal
, que prevê a
pena abstrata de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos de reclusã
o
,
fixou a pena-base em
1
6

(
de
zesseis
) anos

de
reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade
e
os maus antecedentes
do agente
.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

“
Culpabilidade
deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que considero a segunda qualificadora reconhecida “(...) recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, porquanto somente a primeira serviu para qualificar o crime;
Antecedentes

maculados, conforme consulta feita ao sistema “Infopen” (fl. 850), em que o Acusado possui condenação pretérita com trânsito em julgado, em sintonia com seu interrogatório
(...)”.

A propósito, quanto à
culpabilidade
do réu, verifico que a fundamentação utilizada pelo Magistrado de 1º grau foi idônea, haja vista que considerou uma das qualificadoras do crime, qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, quanto aos antecedentes criminais, constato novamente o acerto do ilustre sentenciante, eis que o apelante ostenta condenação pretérita com trânsito em julgado, conforme se observa na certidão de fls. 850/850-v dos autos físicos.

Assim,
estando a
pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos
, conforme acima fundamentado, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)